Tribunal: TJMT
Processo: 1023337-02.2025.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023337-02.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Interdição, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELANTE), CLESIO CELESTINO DOS SANTOS - CPF: 914.286.291-49 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DA FLORESTA AMAZÔNICA. PATRIMÔNIO NACIONAL. ART. 225, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 50 DO DECRETO 6.514/2008. OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Ação anulatória de termo de embargo/interdição lavrado pelo órgão ambiental estadual em razão de desmatamento de vegetação nativa em área inserida no bioma Amazônia, sem autorização do órgão competente. Sentença que julgou procedente o pedido, declarando a nulidade do ato administrativo sob o fundamento de que a Floresta Amazônica, de forma genérica, não se enquadraria como área de especial preservação para fins do art. 50 do Decreto 6.514/2008.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a Floresta Amazônica, enquanto bioma constitucionalmente protegido, pode ser qualificada como "objeto de especial preservação" para fins de incidência do art. 50 do Decreto Federal 6.514/2008, independentemente de lei infraconstitucional específica; (
ii
) examinar a validade do embargo ambiental imposto em razão do desmatamento irregular.

III. Razões de decidir

3.

O art. 225, § 4º, da Constituição Federal confere à Floresta Amazônica a condição de patrimônio nacional, instituindo regime constitucional diferenciado de tutela ambiental dotado de eficácia plena e imediata. O Supremo Tribunal Federal reconhece que esse dispositivo possui densidade normativa própria, impondo deveres qualificados de proteção ambiental, sem necessidade de legislação infraconstitucional posterior.

4.
O Código Florestal reforça o regime diferenciado ao estabelecer percentuais mais rigorosos de Reserva Legal na Amazônia Legal (80% para áreas de floresta), evidenciando o reconhecimento legislativo da tutela ambiental intensificada nesse bioma.

5.
O art. 50 do Decreto 6.514/2008 tipifica como infração administrativa a destruição de vegetação nativa objeto de especial preservação. O § 2º do referido artigo considera de especial preservação as formações vegetais submetidas a regime jurídico próprio e especial, ainda que não formalmente instituídas como unidades de conservação.

6.
A própria Constituição Federal, ao qualificar a Floresta Amazônica como patrimônio nacional, estabelece diretamente regime jurídico próprio e especial de proteção suficiente para atrair a incidência do art. 50 do Decreto 6.514/2008, dispensando lei infraconstitucional específica.

7.
A materialidade e autoria do desmatamento foram comprovadas por relatório técnico baseado em sistema oficial de monitoramento por satélite, sem que a parte desconstituísse os elementos técnicos produzidos. O embargo ambiental, medida preventiva prevista no art. 72, VII, da Lei 9.605/1998, revela-se legal, necessária e proporcional, amparada nos princípios da prevenção e da precaução.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso

provido
.

Sentença reformada. Ação julgada improcedente. Reconhecida a validade do termo de embargo/interdição. Inversão
dos
ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento
:
“
1. A Floresta Amazônica brasileira, por força do disposto no art. 225, § 4º, da Constituição Federal, possui a natureza jurídica de patrimônio nacional, submetendo-se a regime constitucional diferenciado de proteção ambiental dotado de eficácia plena e imediata. 2. O enquadramento da Floresta Amazônica como objeto de especial preservação decorre diretamente da norma constitucional, dispensando lei infraconstitucional específica, sendo aplicável o art. 50 do Decreto Federal 6.514/2008 aos casos de desmatamento irregular nesse bioma. 3. O embargo ambiental, como medida administrativa preventiva, encontra fundamento nos princípios da prevenção e da precaução, sendo legítima sua imposição quando
constatada supressão irregular de vegetação nativa em área constitucionalmente protegida.
”

_
________
_

Dispositivos relevantes citados
:

CF,
arts
. 225, § 4º; Lei 9.605/1998, art. 72, VII; Lei 12.651/2012, art. 12, I; Decreto 6.514/2008,
arts
. 15-B e 50; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADI 7.007/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 31.03.2025; STF, ADO 63/MS, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 06.06.2024; STF, ADO 59/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 03.11.2022; TRF-1, AC 1000686-35.2017.4.01.3000, Rel. Desa. Ana Carolina Roman, Décima Segunda Turma, j. 06.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto p
elo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da
a
ção
anulatória
nº
1023337-02.2025.8.11.0015
, ajuizada por
CLÉSIO CELESTINO DOS SANTOS
.

O autor alegou vício insanável
no

Termo de Embargo
/Interdição
nº 0193027224, lavrado
em 20/05/2024
pela S
ecretaria de Estado de Meio Ambiente (S
EMA/MT
)
,
sustentando não haver regime jurídico próprio e especial de conservação que enquadrasse a Floresta Amazônica, de forma genérica, como área de especial preservação para fins do art. 50 do Decreto 6.514/2008.

O Juízo de
origem acolheu a tese,
reconhecendo que a área fiscalizada não se enquadra automaticamente no conceito técnico de área especialmente protegida
. Assim, julgou
procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

a) confirmou a tutela de urgência anteriormente concedida;

b) declarou a nulidade do
Termo de Embargo
/Interdição
nº 0193027224
;

c) condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor at
ualizado da
causa.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese: (i)
a Floresta Amazônica constitui patrimônio nacional (art. 225, §4º, CF), contando com normas específicas de proteção, como a obrigação de manutenção de 80% de Reserva Legal em imóveis rurais ali situados (art. 12, I,
‘
a
’
, da Lei 12.651/2012), o que caracterizaria a área embargada como objeto de especial preservação; (
ii
) o art. 50 do Decreto 6.514/2008 é aplicável, sendo legítima a autuação e o subsequente termo de embargo;

(
iii
) subsidiariamente, caso mantida a nulidade do ato administrativo, requer redução dos honorários advocatícios, por equidade, sob o argumento de simplicidade da causa, aplicando-se o art. 85, §8º, do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso
para o reconhecimento da legalidade do
ato impugnado
ou, ao menos, a redução da verba honorária.

O apelado apresentou contrarrazões defendendo a manutenção integral da sentença. Sustentou, em síntese:

(i) a inexistência de regime jurídico próprio e especial, previsto em lei específica, que permita considerar a Floresta Amazônica, em sua integralidade, como área de especial preservação para fins sancionatórios; (
ii
) a incidência do princípio da legalidade estrita no âmbito do direito administrativo sancionador, inviabilizando interpretações ampliativas ou analogias
in malam partem
;

(
iii
) a exigência de lei específica que atribua especial proteção ao espaço territorial, citando precedentes que afirmam a impossibilidade de considerar genericamente a Amazônia Legal como área de especial preservação; (
iv
) quanto aos honorários, defende não haver exorbitância no valor fixado, e que o Tema 1.255/STF se aplica exclusivamente a causas com valores milionários.

Ao final,
requer
o não provimento do recurso, com a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, entendendo que a Floresta Amazônica, por força do art. 225, §4º, da CF, configura área constitucionalmente protegida, apta ao enquadramento no art. 50 do Decreto 6.514/2008, reconhecendo, portanto, a legalidade da autuação.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme
relatado,

c
uida-se de recurso de apelação interposto p
elo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop
que
, nos autos da
a
ção
anulatória
nº 1023337-02.2025.8.11.0015
, ajuizada por
CLÉSIO CELESTINO DOS SANTOS
,
julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do Termo de Embargo
/Interdição
nº 0193027224, lavrado pela SEMA/MT em 20/05/2024.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, essencialmente, a duas questões jurídicas centrais:

(
i
) verificar se a Floresta Amazônica, enquanto bioma constitucionalmente protegido, pode ser qualificada como “
objeto de especial preservação
”, para fins de incidência do art. 50 do Decreto Federal 6.514/2008, ainda que inexistente lei infraconstitucional que a rotule expressamente como tal; e

(
ii
) examinar a validade do embargo ambiental imposto em razão do desmatamento irregular, bem como a redistribuição dos ônus sucumbenciais, à luz do art. 85 do Código de Processo Civil.

Passo
à
análise.

1.
Do regime constitucional de proteção da Floresta Amazônica

O art. 225, § 4º, da Constituição Federal dispõe expressamente que:

“
A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.
”

Diversamente do entendimento adotado na sentença recorrida, referido dispositivo não se limita a uma norma de caráter meramente programático. Ao contrário, institui verdadeiro regime constitucional diferenciado de tutela ambiental, conferindo aos biomas nele
elencados proteção
reforçada, dotada de eficácia plena e imediata, independentemente da edição de legislação infraconstitucional específica.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI nº 7.007/BA, assentou que a Floresta Amazônica, assim como os demais biomas mencionados no § 4º do art. 225 da Constituição, constitui patrimônio nacional, sendo, portanto, objeto de especial proteção pela ordem jurídica brasileira (ADI 7.007/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, julgado em 31/03/2025).

No mesmo sentido, ao examinar a ADO nº 63/MS (Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2024) e a ADO nº 59/DF (Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 03/11/2022), a Suprema Corte reafirmou que a
expressão “
patrimônio nacional
”, constante do art. 225, § 4º, da Constituição Federal, possui densidade normativa própria, impondo deveres qualificados de proteção ambiental e afastando qualquer leitura redutora da tutela constitucional assegurada aos biomas protegidos.

No âmbito infraconstitucional, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região consolidou entendimento no sentido de que o bioma amazônico, por força direta do art. 225, § 4º, da Constituição da República, ostenta a condição de patrimônio nacional, fazendo
jus
a regime jurídico de proteção especial. Confira-se:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MEIO AMBIENTE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS RENOVÁVEIS IBAMA. LEI N. 9.605/1998.
DECRETO N. 6.514/08. ART 50. DESMATAMENTO DE FLORESTA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. FLORESTA AMAZÔNICA. INVALIDAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO SOB A TESE DE INEXISTÊNCIA DE REGIME JURÍDICO PRÓPRIO E ESPECIAL DA FLORESTA AMAZÔNICA. NÃO CABIMENTO.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 225, § 4º. PATRIMÔNIO NACIONAL.
[...]
ORDENAMENTO JURÍDICO QUE GARANTE ESPECIAL PROTEÇÃO À FLORESTA AMAZÔNICA.
[...]
”
.
(TRF-1
,
A
C nº
1000686
-
35
.
2017
.
4
.
01
.
3000,
Rel. Desa.
Ana Carolina Roman,
Décima Segunda Turma, julgado em
06/12/2023)
.
[
g.n
.]

Conforme ressaltado no referido julgado, a evolução histórica da legislação pátria revela crescente preocupação do Estado brasileiro com a preservação do bioma amazônico, culminando com sua elevação, pela Constituição Federal, à condição de patrimônio nacional, cuja utilização deve observar parâmetros rigorosos voltados à preservação ambiental.

Desse modo, não se sustenta qualquer interpretação segundo a qual a proteção especial da Floresta Amazônica dependeria da edição de ato normativo
específico além do amplo conjunto de normas constitucionais, legais e infralegais já existentes, tampouco dos compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro no combate ao desmatamento.

Tal regime jurídico diferenciado encontra reforço no Código Florestal (Lei 12.651/2012), que, em seu art. 12, inciso I, estabelece percentuais mais rigorosos de Reserva Legal na Amazônia Legal, fixando 80% para áreas de floresta, 35% para cerrado e 20% para campos gerais, evidenciando o reconhecimento legislativo da necessidade de tutela ambiental intensificada.

De igual modo, o § 2º do art. 50 do Decreto 6.514/2008 dispõe que são consideradas de especial preservação as formações vegetais submetidas a regime jurídico próprio e especial, ainda que não formalmente instituídas como unidades de conservação. O
caput
do referido dispositivo tipifica como infração administrativa:

“
Destruir ou danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente
”.

A interpretação restritiva adotada na sentença, no sentido de que apenas áreas formalmente instituídas por lei específica ou unidades de conservação poderiam ser consideradas como de especial preservação, não se harmoniza com a ordem constitucional vigente. Isso porque a própria Constituição Federal, enquanto norma suprema dotada de eficácia plena e imediata, ao qualificar a Floresta Amazônica como patrimônio nacional, estabelece, de maneira direta, um regime jurídico próprio e especial de proteção, suficiente para atrair a incidência do art. 50 do Decreto 6.514/2008.

Como bem consignado no parecer ministerial:

“
O
enquadramento jurídico da Amazônia como espaço especialmente protegido decorre diretamente da Constituição Federal, dispensando norma infraconstitucional específica.”

Assim, reconhecido que a Floresta Amazônica se enquadra, por determinação constitucional, como área objeto de especial preservação, não se verifica qualquer vício na descrição fática constante do auto de infração ou do termo de embargo/interdição, tampouco se configura a hipótese prevista no art. 100, § 1º, do Decreto nº 6.514/2008.

A tipificação adotada revela-se adequada e compatível com a conduta imputada, inexistindo necessidade de alteração do núcleo do fato descrito, razão pela qual não há que se falar em nulidade do termo de embargo ou interdição lavrado pela autoridade ambiental.

2.
Da natureza jurídica do embargo e da materialidade
da infração

Extrai-se dos autos que a parte autora foi autuada em 20/05/2024 pela supressão, mediante desmatamento a corte raso, de 275,63 hectares de vegetação nativa, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, no interior da Fazenda Faustino Felício, situada no Município de Marcelândia/MT. Trata-se de área inserida no Bioma Amazônia, classificada, por força constitucional, como objeto de especial preservação. Em decorrência da infração ambiental constatada, foram lavrados o Auto de Infração nº 0193027124 e o Termo de Embargo/Interdição nº 0193027224 (Id. 340202854, págs. 04-07), sendo este último o objeto da presente demanda.

O embargo ambiental configura medida administrativa de natureza eminentemente preventiva, prevista no art. 72, inciso VII, da Lei 9.605/1998, bem como no art. 15-B do Decreto 6.514/2008, tendo por finalidade imediata a cessação da atividade lesiva e a criação de condições para a regeneração da área degradada. No âmbito estadual, a obrigatoriedade de sua adoção encontra respaldo na Lei Complementar 38/1995 e no Decreto 1.436/2022, os quais determinam a imposição do embargo sempre que constatada infração ambiental, nos termos do art. 116, § 2º, do referido diploma normativo.

No caso concreto, tanto a materialidade quanto a autoria do desmatamento restaram comprovadas por meio do Relatório Técnico nº 9987, elaborado a partir de sistema oficial de monitoramento por imagens de satélite, o qual identificou a supressão irregular de vegetação nativa no período compreendido entre 08/11/2022 e 18/03/2023 (Id. 340202854, págs. 11-16), sem qualquer anuência do
órgão ambiental competente. A parte autora, por sua vez, não logrou desconstituir os elementos técnicos produzidos pela Administração, limitando-se a impugnar o enquadramento jurídico atribuído à conduta.

Reconhecida, como se demonstrou, a correta subsunção dos fatos ao art. 50 do Decreto 6.514/2008, não há que se falar em nulidade do termo de embargo/interdição lavrado.

Ao contrário, a medida administrativa imposta revela-se plenamente legal, necessária e proporcional, encontrando amparo nos princípios constitucionais da prevenção e da precaução, que regem o Direito Ambiental, não se evidenciando qualquer excesso ou ilegalidade na atuação do órgão fiscalizador.

Reforça-se que a sentença recorrida, ao afastar a incidência do art. 50 do Decreto 6.514/2008 e declarar a nulidade do embargo ambiental, terminou por esvaziar a eficácia normativa do art. 225, § 4º, da Constituição Federal, vulnerando o regime constitucional de proteção reforçada conferido aos biomas ali elencados. Ademais, tal entendimento dissocia-se frontalmente da orientação consolidada dos tribunais superiores acerca da tutela qualificada do meio ambiente, razão pela qual o
decisum
não reúne condições de subsistir.

Cumpre ressaltar, por fim, que o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos ambientais limita-se à verificação de sua legalidade, legitimidade e proporcionalidade, não se confundindo com a revisão do mérito técnico das decisões da Administração Pública. A ingerência judicial somente se justifica diante de flagrante erro, desvio de finalidade ou abuso de poder, hipóteses que manifestamente não se verificam no caso em exame.

Por fim, ante
a reforma da sentença e da improcedência da ação,
impõe-
se
a inversão
dos
ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85
, §§
2º e 3º, I,
do CPC, restando prejudicado o pedido subsidiário do apelante quanto à redução da verba honorária.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interposto pelo ESTADO DE MATO
GROSSO
,
para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente
s os pedidos formulados n
a ação declaratória, reconhecendo a validade do Termo de
Embargo/Interdição nº 0193027224, com a consequente inversão
dos
ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026